Tribunal: TJDFT
Processo: 0747603-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Extinta a execução nos autos de origem, cabe à parte interessada impugnar a sentença mediante manejo do recurso adequado contra essa, uma vez que o agravo de instrumento interposto em face de decisão prolatada naquele feito resta prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal.
2. Agravo Interno conhecido e não provido.